Tribunal: TJMT
Processo: 0006409-81.2015.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006409-81.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIC LANARO (VÍTIMA), JULIANA DOS SANTOS PRANDINI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERT LUIZ SANTIAGO SALLES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM DELEGACIA, APONTANDO O ACUSADO COMO UM DOS ASSALTANTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, EM JUÍZO, CONFIRMANDO QUE O RÉU FORA SURPREENDIDO NA POSSE DE UM DOS BENS SUBTRAÍDOS – CARACTERIZAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação pelo delito de roubo majorado deve estar respaldada na plena certeza quanto à sua autoria, com base em elementos probatórios contundentes e incontroversos. Assim, não existindo demonstração cabal de que o apelante tenha concorrido para tal infração penal, mas apenas que ele foi surpreendido, momentos depois, um dos bens subtraídos no assalto, sabendo ser produto de crime, é impositiva a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no artigo 180,
caput
, do Código Penal, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Hebert Luiz Santiago Salles
contra a sentença prolatada na ação penal n. 0006409-81.2015.8.11.0002 pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 62 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 114672950, pp. 245-254).

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 114672950, pp. 256-264) rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. João Batista de Almeida, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição, em razão do princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de roubo para receptação – Alegações improcedentes – Provas bastantes a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Res furtiva encontrada em posse do acusado – Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 117374964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Hebert Luiz Santiago Salles
foi condenado à reprimenda de
6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 62 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado
, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Prefacialmente, em relação aos termos da inicial acusatória, que foram levados a efeito na sentença condenatória, tem-se que:

“(...)

no dia 18 de outubro de 2014, por volta das 21:30h, em via pública, localizada atrás do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, na porta do Hotel Ipanema, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
HEBERT LUIZ SANTIAGO SALLES
(
BOLÍVIA
), pré ordenado e em cooperação de conduta com outro indivíduo não identificado, subtraiu para si ou para outrem, mediante grave ameaça empreendida com uma arma de fogo (não apreendida), coisa alheia móvel consistente em: um aparelho celular da marca LG, modelo L4 2, de cor preta, com dois chips, sendo um da operadora TIM e o outro da operadora Claro, avaliado em R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), um relógio modelo Rolex, marca Magnum, de cor cinza, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencentes à vítima Eric Lanaro (q. f. 15); bem como uma bolsa feminina de cor azul e marca ignorada, avaliada em R$ 120,00 (cento e vinte reais), um óculos de sol da marca Rayban avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), um frasco de perfume importado de marca ignorada, avaliado em R$ 110,00 (cento e dez reais) e um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy S Duos de cor branca, avaliado em R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencentes à vítima Juliana dos Santos Prandini (q. f. 21), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 39.

Extrai-se dos autos, no dia, local e horário mencionados, as vítimas Eric e Juliana saíam do Hotel Ipanema, quando foram abordados por dois indivíduos que se encontravam em uma motocicleta Honda Biz, de cor cinza e placa NPD 2700.

Que o assaltante que se encontrava na garupa, desceu da moto e anunciou o assalto, enquanto que o denunciado
HEBERT
a pilotava, consignando-se que segundo as vítimas, era ele pessoa de pequena estatura e magrinha, parecendo ser menor de idade.

Segundo consta, foi determinado a que as vítimas entregassem seus pertences, sendo que o assaltante da garupa por não segurar direito a arma, fez com que
HEBERT
a tomasse e continuasse o assalto.

Desta feita, subtraídos os pertencentes das vítimas, colocaram-se os assaltantes em fuga.

Todavia, a vítima Juliana veio a anotar a placa da motocicleta envolvida, passando tais dados à Polícia Militar.

Nisso, o CIOSP comunicou às guarnições policiais que se encontravam em rondas que teriam havido dois crimes de roubo nas imediações, sendo um atrás do Pronto Socorro e outro no Jardim Icaraí e que, nestes locais, fora visto uma motocicleta Honda, de cor cinza e placa NPD 2700.

Diante disso, policiais que se encontravam na Av. Alzira Santana, visualizaram a motocicleta informada, bem como visualizaram uma pessoa cujas características batiam com o que fora repassado, pessoa esta que se identificou como
HEBERT LUIZ SANTIAGO SALLES
, ora denunciado.

Assim, realizaram a abordagem, ao que em revista pessoal lograram êxito em encontrar em um dos bolsos da bermuda, dois aparelhos celulares.

Como não tinham informações das vítimas dos roubos, não fora lavrado o auto de flagrante. Todavia, apreendeu-se os objetos que foram encontrados com o denunciado.

Uma vez ouvido pela autoridade policial, o denunciado negou a prática delitiva, dizendo que teria adquirido os aparelhos celulares de um desconhecido.

As vítimas foram ouvidas e reconheceram o increpado como um dos assaltantes, isso em consulta ao acervo fotográfico da especializada, inclusive deram vários detalhes atinentes às suas características pessoais.

A vítima Eric Lanaro compareceu na Delpol e veio a reconhecer o aparelho celular que se encontrava com o denunciado (f. 17), qual lhe fora entregue conforme Termo de Entrega de f. 18.

Apresentou ele (vítima Eric) a nota fiscal (f. 19).

O restante da res furtiva não fora recuperado, ou seja, as vítimas tiveram que suportar danos patrimoniais.

De outro norte, o denunciado
HEBERT
negou a prática delitiva.

A arma de fogo não foi localizada.

Insta observar que o denunciado possui registros criminais em seu desfavor, conforme se vê nos extratos retirados do site TJ/MT (anexo)
” (Id. 114672950, pp. 9-11,
sic
).

Irresignado,
o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

A pretensão desclassificatória é procedente.

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do encadeamento de elementos como os boletins de ocorrência (Id. n. 114672950, pp. 24-27), o termo de apreensão (Id. n. 114672950, p. 34), o termo de reconhecimento de objeto (Id. n. 114672950, p. 37), o auto de avaliação indireta (Id. n. 114672950, p. 62) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Entretanto, não houve demonstração satisfatória da autoria do crime de roubo majorado.

O artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”. Logo, para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com a prova produzida em juízo.

Na espécie, observo que o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas Eric Lanaro e Juliana dos Santos Prandini na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, apontando o apelante como um dos assaltantes (Id. n. 114672950, pp. 35-36 e 41-42), não foi ratificado em juízo. Aliás, os ofendidos não foram nem mesmo inquiridos sob o crivo do contraditório, na medida em que não foram localizados para serem intimados acerca da audiência de instrução.

Convém consignar que, nestes autos, não há nem sequer cópia da fotografia por meio da qual as vítimas teriam identificado o apelante, em tese constante de álbum da unidade policial apresentado aos ofendidos, o que inviabiliza a confirmação, por este Tribunal de Justiça, de que se trata efetivamente do indivíduo denunciado pelo
parquet
.

Por outro lado, os policiais militares Evaldo Marques, Fábio Alex da Costa Monteiro e Laerte Santana de Amorim, quando ouvidos em Juízo, afirmaram que encontraram o acusado momentos após terem sido comunicados da ocorrência do crime, ocasião em que o réu estava conduzindo a mesma motocicleta utilizada no assalto e tinha consigo um dos aparelhos celulares subtraídos dos ofendidos (Ids. n. 137057693, 137057694 e 137057696).

Diga-se de passagem que nenhum dos mencionados policiais relatou ter presenciado o reconhecimento fotográfico supostamente realizado pelas vítimas.

Nesse contexto, concluo que seus depoimentos, embora aptos a demonstrar que o réu transportava coisa que sabia ser produto de crime, não são suficientes para corroborar a imputação da prática do delito de roubo majorado.

A propósito, observo que o apelante, quando interrogado sob o crivo do contraditório, negou ter cometido o assalto, alegando que, na data do fato, emprestou sua motocicleta a um rapaz que teria falecido na semana anterior à audiência de instrução, o qual teria lhe dito que utilizaria o veículo para comprar cigarro, e, ao retornar, entregou-lhe um aparelho celular a título de retribuição pelo favor (Id. 137057692).

Evidentemente, dadas as circunstâncias relatadas, não havia como o réu ignorar a procedência ilícita do referido bem. Todavia, quanto ao delito antecedente, embora se deva registrar que a versão sustentada pelo acusado em juízo é inverossímil – mormente porque distinta daquela que ele mesmo sustentara em delegacia, ainda que negando a autoria do crime de roubo majorado (Id. 114672950, pp. 49-51) –, é importante observar que não cabe ao réu comprovar a sua inocência.

Como pontuado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento emblemático, “
cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado
”, uma vez que “
já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência
” (STF,
Habeas Corpus
n. 83.947/AM, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 7.8.2007; data da publicação: 1º.2.2008).

Com efeito, à luz dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, afigura-se impensável que o acusado se possa ver compelido a demonstrar que
não
concorreu para determinada infração penal.

Mais do que informar simples regra de julgamento, tais princípios constituem fundamentos da vida em sociedade sob a égide de um Estado de Direito, na medida em que legitimam a própria submissão do cidadão ao império da lei.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – DÚVIDAS INSUPERÁVEIS SOBRE A PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA – RECONHECIMENTO NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Inexistindo nos autos provas robustas acerca da autoria delitiva, especialmente em razão da ausência de provas concludentes produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo
” (TJ/MT, Ap. Crim. n. 0000064-27.2019.8.11.0013,
minha relatoria
, 2ª CCrim. – julgado em 29.9.2021 – data da publicação: 2.10.2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO UTILIZADO COMO ÚNICA PROVA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA CORROBORAR O RECONHECIMENTO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE O APELANTE TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO DELITO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO. A reforma da sentença condenatória para que o apelante seja absolvido é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, ser aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.

Além disso, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir, por si só, a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelos demais elementos de convicção produzidos nas duas fases da persecução penal.

Recurso provido
” (TJ/MT, Ap. Crim. n. 0000396-23.2016.8.11.0005, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª CCrim. – julgado em 2.2.2022; data da publicação: 7.2.2022).

Assim, impõe-se a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação, com o consequente redimensionamento da reprimenda aplicada ao réu.

Em breve parêntese, registro que não há falar em aplicação do disposto no § 1º do artigo 383 do CPP (oportunidade de proposta de suspensão condicional do processo), consoante o artigo 89,
caput
, da Lei n. 9.099/1995, uma vez que, em consulta ao sistema eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, constatei que o acusado está sendo processado e possui condenação por outros crimes.

Destarte, atento ao procedimento trifásico da dosimetria da pena, fixo a sanção basilar em
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa
, por considerar desfavoráveis ao apelante, na primeira fase, os seus
antecedentes
(Ação Penal n. 0009391-39.2013.8.11.00002; artigos 157, § 2º, II, e 158, § 1º, do CP; pena: 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 dias-multa, no valor mínimo unitário; data dos fatos: 16 de abril de 2013; data do trânsito em julgado da condenação: 23 de junho de 2015). O acréscimo em relação ao mínimo legal representa a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Na segunda fase, não reconheço agravantes ou atenuantes, razão pela qual preservo, a título de pena provisória, a pena-base encontrada ao fim da etapa anterior.

E na terceira e derradeira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição a serem computadas, torno definitivo o
quantum
mencionado.

Considerando que a pena privativa de liberdade não ultrapassa 4 anos e que o recorrente não é reincidente, mas ostenta condenação caracterizadora de
antecedente
(circunstância judicial desfavorável), fixo o regime
semiaberto
para o cumprimento inaugural da reprimenda, com fundamento no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Outrossim, em virtude do aludido
antecedente
, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, à luz do que dispõe o artigo 44, III, do mesmo
Codex.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, desclassificando o crime de roubo majorado para o de receptação, tipificado no artigo 180,
caput
, do Código Penal, e redimensionando a pena de
Hebert Luiz Santiago Salles
para
1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 53 dias-multa, no valor mínimo unitário
.

Outrossim, determino que o juízo da execução seja imediatamente cientificado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023